Tribunal: TJSP
Processo: 2287660-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU/TSU – Exercícios de 2001 a 2008 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação proposta contra arrematante do imóvel em hasta pública – Arrematação cancelada por determinação judicial em razão de remição de dívida pelo proprietário primitivo, que retomou a posse e propriedade do imóvel –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU/TSU – Exercícios de 2001 a 2008 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação proposta contra arrematante do imóvel em hasta pública – Arrematação cancelada por determinação judicial em razão de remição de dívida pelo proprietário primitivo, que retomou a posse e propriedade do imóvel – Atos jurídicos devidamente registrados no Cartório Imobiliário – Retomada do imóvel, pelo ex-proprietário, que se deu posteriormente aos fatos geradores dos tributos que, todavia, não afasta a responsabilidade pelo pagamento, que passou a ser do adquirente, por sucessão – Caráter 'propter rem' do tributo – Inteligência do art. 130, do CTN – Ilegitimidade passiva 'ad causam' do agravante reconhecida – Possibilidade de redirecionamento do feito para o adquirente, excluindo-se o agravante do polo passivo do feito – Reforma da decisão – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287660-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ANTONIO
GABRIEL DO CARMO E CRUZ, é agravado MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
2
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Antonio Gabriel do Carmo e Cruz
Agravado: Município de Jahu
Comarca: Jaú Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 33.619
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

IPTU/TSU Exercícios de 2001 a 2008 Exceção de pré-
executividade rejeitada Pretensão à reforma da decisão
Admissibilidade Ação proposta contra arrematante
do imóvel em hasta pública Arrematação cancelada
por determinação judicial em razão de remição de
dívida pelo proprietário primitivo, que retomou a posse
e propriedade do imóvel Atos jurídicos devidamente
registrados no Cartório Imobiliário
Retomada do
imóvel, pelo ex-proprietário, que se deu posteriormente
aos fatos geradores dos tributos que, todavia, não afasta
a responsabilidade pelo pagamento, que passou a ser do
adquirente, por sucessão Caráter 'propter rem' do
tributo
Inteligência do art. 130, do CTN

Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'
do
agravante
reconhecida Possibilidade de redirecionamento do feito
para o adquirente, excluindo-se o agravante do polo
passivo do feito Reforma da decisão Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Antonio Gabriel do Carmo e Cruz da r.
decisão de págs. 47/50 que, em execução fiscal proposta pelo Município
de Jahu cobrando IPTU/TSU dos exercícios de 2001 a 2008, no valor
de R$43.430,48, rejeitou exceção de pré-executividade entendendo pela
legitimidade passiva 'ad causam' do executado porque teria reconhecido
o débito e transacionado o seu parcelamento.
Insurge-se o agravante sustentando haver adquirido o
imóvel em hasta pública oriunda de processo de execução promovido
pelo INSS contra Calçados Cristina França Ltda., Luiz Roberto Barban e
Maria Cristina da Silva França Barban. Alega que, no entanto, a
arrematação foi cancelada por ordem judicial expedida naqueles autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
3
voltando o imóvel a pertencer ao ex-proprietário. Afirma não ser parte
legítima para figurar no polo passivo da ação uma vez que o leilão foi
anulado judicialmente e determinado o cancelamento da arrematação.
Requer concessão de tutela de urgência e, a final, seja dado provimento
ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o município-
agravado apresentou contraminuta (págs. 134/141).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem
pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja
necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar para
exame judicial matéria relativa às condições da ação, entre as quais a
legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo,
prescrição, decadência, pagamento.
Corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, na qual o executado pode promover
a sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela
extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”.
Com efeito, o executado opôs exceção de pré-
executividade alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da ação, tendo em vista que a propriedade sobre o imóvel por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
4
arrematado em hasta pública retornou ao ex-proprietário por força de
determinação judicial em decorrência do cancelamento da arrematação.
Segundo consta do extrato de andamento processual, a
execução fiscal no 0024476-60.2009.8.26.0302 que deu origem ao
presente agravo, foi distribuída em 21/06/2007, sendo proferido
despacho citatório em 18/03/2010.
Cumpre esclarecer que a execução fiscal havia sido
julgada extinta em 22/03/2017, sendo reconhecida a prescrição
intercorrente do crédito tributário exequendo.
Todavia, o Município de Jahu apelou da sentença, recurso
que foi distribuído a esta 18a Câmara de Direito Público, tendo sido
reformada a r. decisão conforme ementa do acórdão proferido em
23/11/2017 por este relator:
“APELAÇÃO - Apreciação sob a égide do CPC/2015 -
Execução fiscal - IPTU e taxas - Exercícios de 2001 a
2007 - Sentença de extinção reconhecendo a ocorrência
prescrição intercorrente - Não caracterizada a inércia do
exequente. Intimação por meio do DJe do advogado do
Município - Inadmissibilidade - Goza a Fazenda Pública
da prerrogativa de intimação pessoal, inexistente nos
autos - Art. 25 da Lei 6.830/80. Nulidade configurada.
Prescrição afastada - Aplicação da Súmula 106 do STJ -
Sentença anulada - Recurso provido”.
Portanto, restou afastado o decreto de prescrição
intercorrente do crédito tributário exequendo, sendo retomada a
execução fiscal, na qual opôs o executado, ora agravante, exceção de pré-
executividade alegando sua ilegitimidade passiva 'ad causam'.
Com efeito, conforme se verifica da certidão de matrícula
do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Jaú de págs. 70/101, a carta de
arrematação expedida em 06/05/2004 pelo MM. Juízo da 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
5
Federal de Jaú foi devidamente registrada (pag. 89, R.15/930),
transmitindo a posse e propriedade do imóvel ao agravante.
Consta que o imóvel foi objeto de alienação, também
devidamente registrada, a Alcutar Empreendimentos e Participações
Ltda. (págs. 75, R.21/930 ).
Todavia, Roberto Sérgio Barban, um dos proprietários
primitivos firmou termo de assunção e parcelamento de dívida, com
garantia hipotecária à União, se comprometendo a pagar a importância
de R$351.137,13 em 59 parcelas mensais e sucessivas (pág. 79),
reavendo, portanto, o imóvel.
Tal fato conduziu ao cancelamento da arrematação do
imóvel, tendo o agravante perdido a posse e propriedade do imóvel.
A fim de comprovar essa informação, vê-se na pág. 80,
Av. 22/930 de 17/08/2011, que a arrematação foi cancelada (R.15 e
R.21) em virtude de decisão de 21/03/2011 do MM. Juízo Federal
proferida na execução fiscal proc. no 0005817-42.1999.403.6117,
constando, ainda, que o imóvel foi remido por Roberto Sérgio Barban
(R.24/930) em 18/01/2012, o qual, a partir de então, reassumiu a sua
posse e propriedade plena.
Dessa forma, tendo sido registrados no Cartório
Imobiliário o cancelamento da arrematação e, posteriormente, a carta de
remição em nome de Roberto Sérgio Barban, a propriedade do bem
imóvel foi retomada pelo proprietário primitivo, que passou a ser o
responsável exclusivo, a partir de então, pelas dívidas fiscais incidentes
sobre o imóvel.
Por óbvio, enquanto estavam valendo os termos da
arrematação, o agravante, na condição de proprietário, era o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
6
pelo recolhimento dos tributos cobrados pelo Município-exequente,
tanto que a Fazenda Municipal propôs execução fiscal contra ele e o fez
corretamente.
Contudo, a arrematação foi cancelada e o imóvel foi
retomado pelo proprietário primitivo que, a partir do registro da remição
no Cartório Imobiliário, assumiu a responsabilidade pelo crédito
tributário existente e que já era objeto desta execução fiscal.
Não seria razoável conceber que o agravante, que perdeu
a propriedade do imóvel em decorrência do cancelamento da
arrematação, ficasse ainda responsável pelo débito fiscal após a
retomada do imóvel pelo proprietário primitivo, devidamente registrada
no Cartório Imobiliário.
Assim, no caso vertente, a partir do competente registro, a
dívida fiscal existente somente poderá ser cobrada do atual proprietário e
não mais do arrematante.
Portanto, embora o agravante constasse como proprietário
do imóvel ao tempo dos fatos geradores, constata-se a existência de
cancelamento da arrematação e retomada do imóvel pelo proprietário
primitivo no curso do processo, tudo devidamente registrado no Cartório
Imobiliário, transferindo a este último a responsabilidade pelo crédito
tributário exequendo.
Acerca da responsabilidade exclusiva do adquirente a
partir do registro no Cartório Imobiliário, cumpre trazer, por analogia ao
entendimento sobre registro do instrumento particular de venda e
compra, o seguinte julgado do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
7
VENDEDOR). 1. É certo que a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça é no sentido de que tanto o promitente comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. Cumpre destacar que no REsp
1110551/SP e no REsp 1111202/SP, de minha relatoria, julgados
em 10/06/2009, DJe 18/06/2009, submetidos ao Colegiado pelo
regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que
introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o posicionamento
acima exposto. 2. No entanto, o acórdão de fls. 141/147, proferido
na forma do disposto no art. 543-C, § 8o, do CPC, bem demonstrou
a inaplicabilidade desse entendimento ao caso concreto, nos
seguintes termos: "O acórdão proferido por este Colegiado teve
por fundamento não a só existência de contrato de promessa de
compra e venda do imóvel gerador do tributo, mas as
específicas circunstâncias de haver ele sido firmado em caráter
irrevogável e irretratável, com imediata imissão do promitente-
comprador na posse, e subsequente averbação no Registro de
Imóveis (daí advindo os efeitos jurídicos previstos nos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil), além do manifesto exaurimento do
prazo para usucapião do bem. (...)” (REsp 1.204.294/RJ, 2a T., rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/06/2011). destaquei
Ademais, cumpre ressaltar que o art. 130, do CTN dispõe
que “os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os
relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.
Assim sendo, como o ex-proprietário retomou a
propriedade do imóvel, passou a ser exclusivamente responsável pelo
pagamento dos tributos relativos ao imóvel adquirido após o registro no
Cartório Imobiliário, sendo que a ação executiva não mais poderá
prosseguir contra o arrematante, ora executado, que perdeu a condição
de proprietário.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
8
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
Fiscal

Contribuição de melhoria Exercício de 2011 Exceção de pré-
executividade rejeitada
Pretensão à reforma da decisão

Inadmissibilidade Aquisição do imóvel posteriormente ao fato
gerador do tributo que, todavia, não afasta a responsabilidade
pelo pagamento, que passou a ser do adquirente, por sucessão,
considerando-se o caráter 'propter rem' do tributo

Inteligência do art. 130, do CTN Ausência de demonstração de
que houve quitação pelos proprietários anteriores Ilegitimidade
passiva do executado não configurada Manutenção da decisão
agravada
Agravo desprovido” (Agravo de Instrumento no
2234676-29.2018.8.26.0000, j. 22/04/2019). destaquei
Insta consignar que, em se tratando de obrigação 'propter
rem', o tributo é real e, em decorrência disso e diante do registro no
Cartório Imobiliário, o atual proprietário passou a ser responsável
exclusivo pelo seu adimplemento (art. 130, do CTN), devendo ser
incluído no polo passivo da ação, uma vez que seu nome não constou
das CDAs que fundamentaram o pedido, excluindo-se, evidentemente, o
ora agravante.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ:
“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO
IPTU - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM -
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO - SUBSTITUIÇÃO
DA CDA POSSIBILIDADE - 1. A obrigação tributária real é
'propter rem', por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130
do CTN) - 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à
execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes do
advento da sentença - 3. Sob esse enfoque é cediço que:
'PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença
dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art. 2o da Lei no
6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual,
não é razoável manter a sentença que extinguiu o feito antes de
citado o executado, sem conferir à exequente oportunidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
9
substituir o título que engloba num único valor a cobrança de
diferentes exercícios . (...)' (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 15.08.2005) - 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor
ao adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da
CDA pode ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da
alienação, quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à
prescrição - 5. In casu, não houve citação da referida empresa,
tendo a Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a
citação do atual proprietário do imóvel - 6. Doutrina abalizada
comunga do mesmo entendimento, in verbis : 'Se a dívida é inscrita
em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar
qualquer
acertamento
judicial
ou
administrativo'
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29) - 7. Consequentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma do
art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA
antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio
privado, infirmem as pretensões tributárias - 8. Recurso Especial
provido” (Recurso Especial no 840.623/BA, Relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, j. 06.09.2007) grifado.
Seguindo no mesmo sentido, esta E. 18.a Câmara de
Direito Público assim se manifestou, em acórdão de minha relatoria:
“APELAÇÃO Execução fiscal IPTU do exercício de 2006
Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a impossibilidade
de alteração do polo passivo da demanda Alienação do imóvel
no curso da execução Redirecionamento contra os atuais
proprietários
Obrigação 'propter rem'
Hipótese de
responsabilidade por sucessão
Aplicação dos artigos 130,
caput, e 131, I, ambos do CTN Inaplicabilidade da Súmula 392
do STJ
Precedentes jurisprudenciais
Recurso provido”
(Apelação no 0508863-07.2007.8.26.0562, j. 11/12/2014).

destaquei
Assim sendo, entendo ser caso de redirecionamento do
feito para Roberto Sérgio Barban, por sucessão, nos termos do art. 130,
do CTN, para prosseguimento da execução fiscal, reputando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2287660-53.2019.8.26.0000 -Voto no 33.619
10
desnecessária a substituição dos títulos executivos.
Por conseguinte, a extinção da ação executiva em relação
a Antonio Gabriel do Carmo e Cruz é de rigor devendo ser reformada a
decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade oposta,
reconhecendo a ilegitimidade passiva 'ad causam' do ora agravante,
devendo ser extinta a execução fiscal quanto a ele, nos termos do art.
485, VI, do CPC/2015 e prosseguindo-se contra o atual proprietário,
arcando o Município-agravado com os ônus da sucumbência, fixados
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
devidamente atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015, haja vista
o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, como
explicitado.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, o que não é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator